Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Renato Caixeta de Oliveira e Oi S.A. (Em Recuperação Judicial) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 28564023) que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por Renato Caixeta de Oliveira em desfavor de Oi S.A. (Em Recuperação Judicial), julgou procedentes em parte os pleitos iniciais para “determinar que a ré promova a adequação do contrato de prestação de serviços de internet firmado com o autor para o valor mensal de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), devendo restituir, em decorrência, de forma simples, todos os valores cobrados em montante superior, a partir da contratação, com correção monetária, pelo INPC, de cada desembolso, e juros de 1% ao mês da citação”. Em seu recurso, o autor busca a modificação parcial do ato judicial acima transcrito para que seja deferido o pedido de “extirpar do contrato que o Autor tem com a parte contrária todo e qualquer serviço estranho ao de internet, de modo a manter apenas o serviço de internet, sob pena de violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor”. Argumenta que referido pleito não foi apreciado pelo julgador primário, que somente teria se manifestado sobre o plano contratado de internet. Verifico, contudo, que referida omissão já havia sido levantada pelo apelante em seus aclaratórios (Id 28564028), assim como pela ré (Id 28564026), que alegou condenação em obrigação impossível em razão de nunca haver cobrado plano de internet em valor superior a R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) do autor. Os aclaratórios foram rejeitados, tendo, todavia, o magistrado prestado esclarecimentos, na sentença de embargos de declaração (Id 28564034), no sentido de que deveriam ser considerados os valores totais das faturas, sem discriminação da composição dos custos conforme critérios internos da empresa. Portanto, deixou claro que deveriam ser extirpados do valor total das cobranças os valores superiores ao contratado de R$ 99,90, independente de sua denominação, o que englobaria eventuais rubricas diversas da internet, como requerido pelo autor na inicial. Diante deste quadro, vislumbrada a hipótese de ausência de interesse recursal do autor no ponto, e, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual falta de interesse recursal do autor, questão desfavorável ao conhecimento de parte do recurso adesivo autoral, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora